Tribunal: TJSP
Processo: 2110659-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÕES UNIPESSOAIS QUE OBSTARAM O PROCESSAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES. Recurso em face de decisões que indeferiram o processamento do recurso de agravo de instrumento, em razão da intempestividade e preclusão, quando pretende rediscutir determinação de valores que soergueu a maior, por meio de decisão de outubro/2019, em autos de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÕES UNIPESSOAIS QUE OBSTARAM O PROCESSAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES. Recurso em face de decisões que indeferiram o processamento do recurso de agravo de instrumento, em razão da intempestividade e preclusão, quando pretende rediscutir determinação de valores que soergueu a maior, por meio de decisão de outubro/2019, em autos de cumprimento de sentença extinto, cuja sentença decretou o cumprimento da obrigação pecuniária – Insistência recursal que se desacolhe – Inovação com alegados créditos, atinentes aos valores exequendos, que não se tratam de mera retificação de erro de cálculo, mas reconhecimento de crédito controverso, não se sobrepõe aos efeitos preclusivos da coisa julgada – Alegado crédito de honorários advocatícios, em razão da parcela de obrigação de fazer, que sequer pertence à parte, que se pudesse cogitar de compensação, estando ao alcance do patrono, titular da verba, via própria para recebimento, se assim pretender – Intuito em retardar a determinação de devolução, que não subsiste. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2110659-47.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Suzano, em que é agravante MARCOS
SOARES DOS SANTOS, é agravado CONSTRUTORA TENDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110659-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9542
2
Agravo Interno Cível no 2110659-47.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Marcos Soares dos Santos
Agravado: Construtora Tenda S/A
Interessado: Maria Eda Soares dos Santos
Comarca:Suzano
Juiz 1o Grau: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
Voto no 9542
AGRAVO INTERNO – DECISÕES UNIPESSOAIS QUE
OBSTARAM O PROCESSAMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – DEVOLUÇÃO DE
VALORES. Recurso em face de decisões que indeferiram o
processamento do recurso de agravo de instrumento, em razão da
intempestividade
e
preclusão,
quando
pretende
rediscutir
determinação de valores que soergueu a maior, por meio de
decisão de outubro/2019, em autos de cumprimento de sentença
extinto, cuja sentença decretou o cumprimento da obrigação
pecuniária – Insistência recursal que se desacolhe – Inovação com
alegados créditos, atinentes aos valores exequendos, que não se
tratam de mera retificação de erro de cálculo, mas reconhecimento
de crédito controverso, não se sobrepõe aos efeitos preclusivos da
coisa julgada – Alegado crédito de honorários advocatícios, em
razão da parcela de obrigação de fazer, que sequer pertence à
parte, que se pudesse cogitar de compensação, estando ao alcance
do patrono, titular da verba, via própria para recebimento, se assim
pretender – Intuito em retardar a determinação de devolução, que
não subsiste. Recurso desprovido.
É caso de agravo interno, manejado por, então, credor, em
face das decisões unipessoais deste relator, às fls. 186/190 e aquela
proferida em sede de embargos declaratórios, que obstaram o
processamento de agravo de instrumento, ante a manifesta
intempestividade e preclusão da questão combatida.
Nesta sede, pugna o recorrente pela reforma das decisões, a
permitir o processamento do seu recurso, que não se volta contra a
decisão de fls. 244, embora ela tenha sido indicada pela verdadeira
decisão agravada, de fls. 367, já que não se discute a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110659-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9542
3
devolução de verba que soergueu a maior, mas questões atinentes ao
próprio crédito exequendo, que minoraria a devolução, sob pena de
acarretar o enriquecimento sem causa da agravada, como é o caso de
juros aplicados sobre o capital depositado e correção monetária, na
esteira do que ressaltou o parecer do contador; assevera que, ao
contrário do fundamentado nas decisões agravadas, o recorrente não
renunciou a valores com débitos de natureza propter rem, mas que
aguardava indispensáveis informações para perseguir o valor a título de
honorários advocatícios sobre a parcela de obrigação de fazer, cujo valor
deverá ser compensado com a diferença a devolver. Daí que pede a
reforma das decisões.
É o breve relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido.
O recorrente era credor da agravada, conforme sentença
proferida em processo de conhecimento, que julgou a ação proposta por
ele parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de
verbas pecuniárias, além de reconhecer a responsabilidade da ré ao
pagamento de despesas de natureza propter rem, durante o período que
o recorrente/adquirente não esteve na posse.
Foi distribuído cumprimento de sentença para recebimento de
quantia certa, - embora, inicialmente, tenha citado as despesas de
natureza propter rem, para que a agravada demonstrasse o pagamento
de tais -, tendo o feito prosseguido tão-somente com relação à parcela
da condenação ao pagamento de valores.
Seguiram-se discussões sobre a conta, com manifestação do
contador judicial, após concordância do recorrente/credor, que restou
acolhida por decisão judicial, e, ainda, com o bloqueio de valores e a
autorização de levantamento da verba exequenda, sobreveio sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110659-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9542
4
de extinção daquele feito, pelo cumprimento da obrigação.
Anote-se que tal cumprimento de sentença, por óbvio, nada
tem a ver com o cumprimento de sentença das obrigações de fazer,
previsto nos artigos 536 e seguintes do CPC, nem mesmo com relação à
prévia liquidação, que se fizesse necessária.
Também não há pagamentos que foram feitos pelo
recorrente, cuja responsabilidade fosse da agravada, a fim que devessem
ser incluídos, ou perseguidos, por meio de cumprimento de sentença para
recebimento de quantia certa.
Ocorre que, por equívoco, a guia de levantamento foi
expedida com monta a maior do crédito, em mais de R$ 20.000,00, cuja
decisão de fls. 244, proferida em outubro/2019, determinou a devolução,
sob pena de inscrição em cadastro de crédito e decretação de
indisponibilidade de bens.
O
recorrente
não
recorreu
daquela
decisão,
mas,
posteriormente, requereu recálculos sobre a monta a devolver, inclusive,
em momentos finais, alegou a necessidade de compensação com crédito
de alegados honorários do seu patrono.
Nesse quadro factual que proferidas as decisões agravadas,
que subsistem, pela inadmissão do recurso, valendo repisar:
“(...) O recorrente era credor da agravada, em razão de sentença
proferida em processo de conhecimento, que reconheceu direitos
atinentes à multa contratual, referente a valor mensal por atraso na
entrega de unidade, danos morais e, ainda, reconheceu ser da
agravada a responsabilidade pelo pagamento de despesas
propter rem, incidentes no período da mora.

O
recorrente/credor
deu
início
ao
cumprimento
de
sentença, e expressamente requereu exclusão de valores referentes
àquelas despesas propoter rem, porque alegou não saber os
valores a tal título em aberto.

Anote-se que havia ação judicial do condomínio em face
da agravada, e naqueles autos ela quitou os valores, assim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110659-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9542
5
pagou outros extrajudicialmente, quanto a tributos.

O incidente prosseguiu e, em determinado momento, a
agravada informou que fez depósito dos valores nos autos
principais.

Nesse quadro, e após divergências acerca da diferença a
levantar, para dirimir as dúvidas, o MM Juiz a quo determinou o
envio dos autos ao contador, sobrevindo dois cálculos (fls. 170/171 e
213/214).

O
agravante
manifestou-se
acerca
do
primeiro,
concordando com os valores e conta, às fls. 181/188, inclusive,
abrindo mão de alegada diferença, ressaltando que não haveria
outras pendências, com exceção dos valores de débitos propter
rem, que deveria a agravada pagar diretamente.

A agravada apenas indicou diferença acerca dos juros de
mora, porque o primeiro cálculo considerou uma citação inválida,
daí que corrigido o cálculo, com exclusão de valores a título de
juros, quanto ao iter impugnado, restando sentenciado o feito com
a homologação do cálculo retificado e extinção da execução.

Essa sentença transitou em julgado em agosto/2019 (fls. 223 e
226), sem recurso, nem mesmo manifestação, de quaisquer das
partes, quanto a esses valores principais.

Ocorre que a Serventia acabou expedindo mandado com
valores a maior, em mais de R$ 20.000,00, que o juízo determinou a
devolução, no prazo de quarenta e oito horas, pelo exequente, ora
agravante, em outubro/2019, conforme decisão de fls. 244, sob
pena de inscrição do débito em cadastros de proteção ao crédito
e indisponibilidade de bens.

O agravante novamente não recorreu, mas preferiu pedir a
reconsideração do decisum, asseverando que não era caso de
extinção do cumprimento de sentença, porque haveria valores
com despesas propter rem em aberto (fls. 247/254), e que não era o
caso de devolução.

Novas manifestações das partes levadas aos autos, a
agravada esclarecendo quanto aos valores pagos, quando foi
proferida a decisão de fls. 328, publicada em outubro/2019,
asseverando se tratar de processo extinto, determinando o
cumprimento das medidas contidas na decisão de fls. 244, na forma
e sob as penalidades já assinaladas.

Novamente, o agravante peticionou ao MM Juiz a quo, e
inovando, agora alegando a existência de diferenças nos cálculos,
tal como faz nesta sede, a demonstrar que a diferença da
agravada seria menor, até a vindicar verba honorária advocatícia
sobre valores que agravada pagou, e que o valor mínimo que
depositou seria suficiente para cobrir o valor devido à agravada.

Percebe-se, assim, que a determinação de devolução da
monta se fez há tempos, reiteradas por outras decisões, daí que o
conteúdo decisório não está na última decisão, proferida
recentemente, mas nas outras, ressaltando que pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110659-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9542
6
reconsideração não interrompe prazo recursal1, e que é vedado ao
juízo decidir questões antes analisadas.

De outro lado, as questões de crédito que aventa o
agravante não cabem discussão nesta sede, quer porque os
cálculos foram já homologados, por outra decisão, inclusive, após
concordância do agravante, conforme ato praticado à época,
restando preclusas; também nada há que analisar sobre pretensos
créditos de honorários, - porque se trata de parcela em sentença
que houve uma determinação de obrigação de fazer, já cumprida,
e a outra parcela atinente à condenação de pagamento ao
recorrente -, pois, refere-se a pedido estranho ao cumprimento de
sentença distribuído, que foi limitado a outros valores, conforme
pedido expresso. (...)” fls. 187/190.
“(...) Anote-se que se persegue nos autos em primeiro grau a
devolução de valores que foram soerguidos indevidamente pelo
embargante, após a extinção do cumprimento de sentença.

A decisão de fls. 244 determinou a devolução de quantia
certa; e essa decisão restou preclusa há tempos, como se disse.

A decisão agravada ressaltou tal circunstância.

Ao contrário do asseverado nesta sede, o embargante,
como se vê das razões do agravo de instrumento, pretende, sim,
rediscutir cálculo homologado no cumprimento de sentença, -
antes mesmo da extinção -, além de alegar a existência de crédito
do advogado patrono para compensação, quando já foi
determinada a devolução de quantia certa, - sem insurgência
oportuna -, não cabendo, agora, tal novação, ainda mais
pretendendo opor alegado crédito que nem da parte seria (é dizer,
1 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Recurso que não merece ser conhecido
no que pertine à alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo executado. Questão que não foi tratada na r. decisão recorrida, de modo que
as razões recursais encontram-se parcialmente dissociadas do decisium guerreado. Pretensões
relativas ao imediato levantamento de valores atinentes ao crédito trabalhista de titularidade do
executado e imediato deferimento da penhora de recursos depositados em fundo de previdência
privada. Intempestividade. Interposição de recurso contra decisão que manteve posicionamento
anterior. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal.
Configuração da preclusão temporal. Ausência de elucidação de fatos novos aptos a ensejar uma
nova apreciação da questão. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento no
2020762-42.2019.8.26.0000, julgado pela 3a Câmara de Direito Privado do TJSP em 21/03/2019,
Relator Desembargador Nilton Santos Oliveira; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110659-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9542
7
alegado crédito do patrono não seria de titularidade do
constituinte).

Se o patrono da parte entende que tem crédito a receber,
deverá ingressar com o cumprimento próprio para esse fim, se
sujeitando às análises judiciais, sob o devido processo legal. A
devolução do valor que levantou indevidamente já deveria ter sido
feita, conforme decisão proferida em longínqua data. (...)”
fls.
07/09 do incidente de embargos declaratórios.
Como se disse, a decisão de devolução de quantia certa
ocorreu há tempos, restando irrecorrida, inexistindo qualquer fundamento
para obstar os efeitos preclusivos da coisa julgada, que extinguiu o feito
pelo cumprimento da obrigação pecuniária, nos limites do incidente
proposto, sendo inviável perquirir alegadas diferenças em prol do
recorrente.
As discussões que se pretende reabrir, - e que se referem ao
valor a devolver, porque quer minorá-lo -, mas apresentada sob a
roupagem de 'equívocos em cálculo', como exceção do artigo 494, I, do
CPC, disso não se trata, pois, “o que se permite é que o juiz possa corrigir
evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados
em discrepâncias em que os e quis afirmar e o que restou consignado no
texto da sentença (...)”2, ao passo que o recorrente, somente agora, após
cerca de seis meses da data da devolução da verba que levantou a
maior, pretende o reconhecimento de valores a título de juros e correção
monetária, encargos amplamente discutidos, até a solução final
alcançada pelo cálculo homologado, que concordou o agravante.
Verifica-se, por tudo, que a questão da devolução, e seu valor
exato, está preclusa, como também não cabe discussão sobre a
existência de diferenças a título de encargos sobre os valores exequendo,
requeridos nos limites daquele procedimento, ressaltando que, quanto ao
2 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao artigo 494 do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim et al. Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1a
edição, 2015, pg. 1249.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110659-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9542
8
alegado crédito com honorários advocatícios, que se diz exigíveis sobre
parcela do processo referente à obrigação de fazer, se entende o titular
deter tal crédito, poderá ser perseguido, aliás, nada impediu que o fizesse
há, pelo menos, seis meses, mas é verba que não é de titularidade da
parte, obrigada a devolver a quantia à agravada, inexistindo a identidade
subjetiva para a compensação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator